Tribunal: TJMT
Processo: 0004554-86.2014.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004554-86.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OI S.A. (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA ANALISAR APENAS ATOS QUE IMPLIQUEM CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – MULTA APLICADA PELO PROCON - LEGALIDADE - OFERECIMENTO DE SERVIÇO EM DESACORDO COM AS NORMAS DO CDC - PENALIDADE APLICADA APÓS REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública não se suspende com o deferimento da recuperação judicial, de modo que o respectivo juízo permanece competente para o processamento e julgamento da ação executiva. Entretanto, quaisquer atos tendentes a restringir o patrimônio da empresa recuperanda, sejam eles de constrição ou de alienação, somente se legitimam com a anuência do Juízo Falimentar (AgInt no CC 140.021/MT, Rel. Ministro João Otávio de Nnoronha, segunda seção, julgado em 10/08/2016, DJe 22/08/2016).

2. Considerando os princípios da ampla defesa e do contraditório, e não havendo detecção de vícios, o processo administrativo que resultou na imposição da multa por violação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser mantido.

3.
Não há justificativa para redução do valor da penalidade aplicada, dada a observância dos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.
Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Oi S.A
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Alta Floresta que, nos autos dos Embargos à Execução nº
0004554-86.2014.8.11.0007,
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito, nos termos do art.
487, I, do CPC
, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões o apelante alega preliminarmente que
“a
continuidade da execução no presente caso, não é autorizada, pois eivada de ilegalidade pela incompetência do Juízo da execução fiscal para realizar eventuais atos de constrição patrimonial, além do que o crédito, uma vez que deverá ser pago pelo plano de recuperação judicial, não justifica o prosseguimento do feito executório”.

Aduz que
“
há fato superveniente e relevante a ser enfrentado por esse d. Juízo. É que as empresas que compõem o Grupo Oi formularam requerimento de concessão de tutela de urgência cautelar, em caráter antecedente, preparatório para um segundo pedido de recuperação judicial – a fim de obter a antecipação dos efeitos de seu processamento”
,
sendo que
“o
Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, atento à necessidade de manutenção das atividades do Grupo Oi, proferiu decisão em que concedeu tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, a fim de antecipar alguns dos efeitos da decisão que defere o processamento da segunda recuperação judicial do Grupo Oi”.

Argumenta
que
“
No dia 01/03/2023, o Grupo Oi apresentou seu segundo pedido de recuperação judicial (doc. anexo), o que implica na sujeição de todos os créditos cujo fato gerador seja anterior a referida data a esse novo processo recuperacional. Isto é, se o exequente não se sujeitava à primeira recuperação judicial – o que se admite por argumentar – certamente se sujeitará à segunda, pois seu fato gerador é muito anterior à distribuição do pedido cautelar e ao novo pedido de recuperação judicial”.

Assevera que
“a
má atuação administrativa lamentavelmente foi albergada pela sentença que, com vênia para dizer, não se ateve à realidade dos atos administrativos combatidos e, sobretudo, aos princípios norteadores da atividade administrativa, notadamente, os princípios da verdade material e motivação”
.

Alega que a sentença incorreu em
“
Ausência de razoabilidade e proporcionalidade no quantum sancionatório”
, bem como
que
“a multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) está longe de ser um valor razoável, pois faltou a observância, pelo julgador administrativo, dos critérios elencados pela Lei para fixação da penalidade, além de não se ter em conta a razoabilidade”.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau para que se reconheça, desde já, a sujeição do crédito não tributário aos efeitos da recuperação judicial, bem como para se declarar a inexequibilidade da CDA n. 93/2013, objeto da execução fiscal n. 0003432-72.2013.8.11.0007, como consequência do reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo n. 0111.002.067-8, e da multa nele aplicada.

Alternativamente, pleiteia seja reformada a sentença para reconhecer a ausência de proporcionalidade e razoabilidade e seja o valor da multa adequadamente reduzido, nos termos do art. 57 do CDC, art. 28 do Decreto Federal n. 2.181/97 e art. 489, §1º, VI, CPC.

Contrarrazões apresentadas postulando pelo não provimento do recurso (id: 181521965).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Oi S.A

contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Alta Floresta que, nos autos dos Embargos à Execução nº
0004554-86.2014.8.11.0007,
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito nos termos do art.
487, I, do CPC
,
condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega preliminarmente a incompetência do juízo da execução fiscal
para realizar eventuais atos de constrição patrimonial, uma vez que deverá ser pago pelo plano de recuperação judicial e que, por esta razão, não se justifica o prosseguimento do feito executório.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade do art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005, do art. 187,
caput
, do Código Tributário Nacional e dos artigos 5º e 29,
caput
, ambos da Lei nº 6.830/1980, no sentido de que são vedados atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial, em obediência ao princípio da preservação da empresa.

Em outras palavras, caberá ao juízo universal da Recuperação Judicial unicamente os atos de alienação ou constrição voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação, isto é, que comprometam a satisfação do plano de reorganização da empresa, em homenagem ao princípio da preservação.

Neste sentido, em casos semelhantes, já se manifestou este Egrégio Tribunal, cito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO - MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - O JUÍZO FALIMENTAR É COMPETENTE PARA ANALISAR APENAS OS ATOS QUE IMPLIQUEM EM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL - PRECEDENTES DO STJ - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública não se suspende com o deferimento da recuperação judicial, de modo que o respectivo juízo permanece competente para o processamento e julgamento da ação executiva. Entretanto, quaisquer atos tendentes a restringir o patrimônio da empresa recuperanda, sejam eles de constrição ou de alienação, somente se legitimam com a anuência do Juízo Falimentar (AgInt no CC 140.021/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 22/08/2016)”.
(N.U
1002331-28.2018.8.11.0000 -
Relator:

Dr. Gilberto Lopes Bussiki -

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Julgado em 19/09/2020 – Dje 23/09/2020).

Sendo assim, diante do posicionamento majoritário da Corte Superior, é de rigor o reconhecimento da competência do juízo da Comarca de Alta Floresta para processar e julgar a execução fiscal manejada pelo apelado, ressaltando-se, contudo, que os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser submetidos ao crivo do juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

Quanto ao fato novo alegado, a respeito do segundo pedido de recuperação judicial pela apelante, conforme relatado, o seu processamento foi deferido na data de 01 de março de 2023.

Portanto, esses novos fatos não foram submetidos ao juízo de primeira instância, de modo que não são passíveis de análise em segundo grau, sujeito à supressão de instância:

“(...) Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014)”.

Quanto ao mérito propriamente dito, razão não assiste ao apelante.

Colhe-se do processo que a execução fiscal tem por objeto a cobrança da CDA 97/20163, emitida em decorrência de débito com origem em multa aplicada, no valor de R$ 21.000,00, pelo PROCON municipal da Comarca de Alta Floresta, no processo administrativo 0111.002.067-8, resultante de reclamação, em que a consumidora Fátima Aparecida Rossi Gonçalves alegou que o seu ‘modem 3G’ começou a apresentar vícios de qualidade, o que impossibilitou a utilização dos serviços, e que após ter acionado a assistência técnica, não foi resolvido o problema, e, por esta razão, solicitou inúmeras vezes o cancelamento dos serviços.

A apelante alega que, ao prolatar a sentença, o juízo
não se ateve à realidade dos atos administrativos combatidos e, sobretudo, aos princípios norteadores da atividade administrativa, notadamente os princípios da verdade material e motivação.

Em análise ao processo administrativo 0111.002.067-8, observa-se que a autoridade administrativa promoveu o andamento do processo com exatidão e respeitou as formalidades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, bem como que, apesar de o ônus da prova para demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ser da apelante (em razão da vulnerabilidade da consumidora na relação de consumo), esta não o fez, não tendo, inclusive, interposto recurso em sua defesa no processo administrativo.

A propósito, o Código de Defesa do Consumidor preceitua:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação

(...)”.

Ademais, é cediço que o PROCON, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções devidas no caso de prática abusiva.

Pelo que dos autos consta, a penalidade foi aplicada após regular procedimento administrativo, no qual lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

A interpretação sistemática do dispositivo legal em referência não deixa dúvida de que a apelante ofereceu serviço em desacordo com as normas pela prática vedada constante no art.
39
, inciso
VIII
, do
CDC
:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro)".

A propósito, o Decreto nº
2.181
/97, entre outras medidas, estabelece normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº
8.078
/90:

Art. 12. São consideradas práticas infrativas:

IX - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço:

a) em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO;

Conforme bem lançada na sentença, nos termos da legislação pertinente, restou devidamente constatado que o executado, ao prestar seus serviços, deixou de cumprir normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

É certo ainda que, por expressa previsão legal, a sanção pecuniária dever ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art.
57
da Lei nº
8.078
/90 c/c art.
28
do Decreto Federal nº
2.181
/97), critérios que foram considerados pelo PROCON, não havendo que se falar, portanto, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Anote-se, por relevante, que a ausência de uma das circunstâncias mencionadas no art.
57
do
CDC
não acarreta a impossibilidade de aplicação da sanção, porquanto são critérios de graduação e não requisitos para a aplicação da multa.

Não se pode descurar que a multa tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser fixada em patamar tal que desestimule o infrator a proceder novamente em desrespeito à norma legal.

Na espécie, extrai-se do procedimento administrativo que,
na dosimetria da aplicação da penalidade, o Procon Estadual levou em consideração o fato de o infrator ser reincidente (art.
26
, inciso
I
, do Decreto nº
2.181
/97), sendo este um fator majorante.

Observado, portanto, os critérios previstos na legislação de regência para a fixação da multa, é de ser mantida a sanção no patamar fixado, que não pode ser considerado excessivo.

Por fim, sendo mantida a sentença recorrida, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...)”.
(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). (destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024